Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. DISPENSA DA CONTRACAUTELA. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Constatada a hipossuficiência econômica do autuado, é possível a dispensa da fiança, sem prejuízo da manutenção das obrigações do paciente, nos termos do art. 350, do CPP.
2. Ordem concedida.